Tribunal: TRF3
Processo: 5005594-11.2025.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 3a Seção
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
421/1006)

5005594-11.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

3a Seção

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5005594-11.2025.4.03.0000

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

REU: CLAUDIO LUIZ

ADVOGADO do(a) REU: MANOEL FONSECA LAGO - SP119584-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DA VIDA TODA. ART. 535, § 8o, DO CPC/15. INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE NAS ADIs 2.110 E 2.111. APLICAÇÃO COGENTE DO ARTIGO 3o DA LEI N. 9.876/1999. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. AÇÃO ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE.

- A preliminar alegada em contestação relativamente à necessidade de sobrestamento do feito não merece guarida, uma vez que o C. Supremo Tribunal Federal, no acórdão proferido em 25/11/2025, com data de publicação em 09/03/2026, revogou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, ante a superveniência do julgamento das ADI’s 2110 e 2111, que declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999.

- O prazo para ajuizamento da rescisória, estabelecido no artigo 975 do Código de Processo Civil, foi observado. O decisum atacado transitou em julgado em 01/10/2021 (ID 280572877 - Pág. 3) e a presente ação foi ajuizada em 29/09/2023. Outrossim, considerando-se o disposto no art. 535, § 8o, do CPC/15, também resta afastada a ocorrência da decadência, porquanto o trânsito em julgado da decisão proferida pelo C. Supremo Federal Tribunal ocorreu em 24/10/2024, no caso da ADI 2110.

- No caso em análise, verifica-se que o INSS ajuizou esta ação rescisória sob alegação de que o julgamento rescindendo, ao determinar o recálculo do benefício mediante o cômputo de todos os salários de contribuição, inclusive os anteriores a julho/1994, violou manifestamente o disposto no art. 3o da Lei n° 9.876/99 (regra de transição), cuja constitucionalidade foi ratificada pelo C. STF nas ADI's 2110 e 2111, sustentando, ainda, ser possível a desconstituição do julgado com fundamento do art. 535, § 8o, CPC/15, haja vista a declaração de constitucionalidade da regra de transição pela Suprema Corte, em pronunciamento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.

- O Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI’s 2110 e 2111, em 21/03/2024, declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei n° 9.876/99, devendo o referido dispositivo legal ser aplicado forma cogente e obrigatória no sentido de que o segurado abrangido pela regra de transição não tem mais o direito de optar pela regra definitiva, ainda que lhe seja mais vantajosa. O trânsito em julgado da ADI 2110 ocorreu em 24.10.2024.

-Verifica-se, portanto, que o entendimento adotado na decisão rescindenda está em desconformidade com a nova orientação firmada pelo C. Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, que possui efeito erga omnes e eficácia vinculante, sendo a hipótese de rescisão do julgamento da ação subjacente.

- Considerando o trânsito em julgado da decisão rescindenda em 29/08/2023, ou seja, antes do pronunciamento superveniente do C. STF, o presente feito amolda-se à previsão do art. 535, § 8o, do Código de Processo Civil.

- Com relação ao juízo rescisório, a questão ora debatida versa sobre a possibilidade de revisão do benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei 8.213/91, quando mais favorável ao segurado do que a regra de transição contida no artigo 3o da Lei 9.876/99, a qual foi denominada como "revisão da vida toda".

- O entendimento firmado pelo E. STF ao apreciar o Tema 1.102 ficou superado, em razão do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2110 e 2111, no qual o Plenário da E. Corte, fixou a seguinte tese com eficácia vinculante: “A declaração da constitucionalidade do artigo 3o da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II da Lei 8.213, independentemente de lhe ser mais favorável”.

- A título de modulação dos efeitos da decisão, o C. STF acolheu parcialmente os embargos de declaração do IEPREV para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADIsnos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficaram mantidas, também, as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.

- Prevalece, portanto, a regra instituída pelo artigo 3o da Lei no 9.876/99 aos segurados que se enquadrem na norma prevista, não sendo possível a opção pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei de Benefícios, ainda que mais vantajosa. Assim, a improcedência do pedido formulado na ação subjacente é medida de rigor.

- No tocante à sucumbência do segurado, incabível a sua condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tampouco à restituição de eventuais valores porventura recebidos a título de tutela antecipada cuja decisão tenha sido proferida até 05.04.2024, em observância à modulação dos efeitos da decisão fixada por aquela Corte.

- Matéria preliminar rejeitada. No mérito, ação rescisória julgada procedente, com fulcro no art. 535, § 8o, do CPC/15 e, em juízo rescisório, pedido de revisão do benefício julgado improcedente.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5005594-11.2025.4.03.0000

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

AUTOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) REU: MANOEL FONSECA LAGO - SP119584-A

REU: CLAUDIO LUIZ

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face de CLAUDIO LUIZ, com fundamento nos artigos 966, V e 535, § 8o, ambos do Código de Processo Civil, buscando a rescisão da r. decisão monocrática proferida nos autos do processo n° 5006794-36.2022.4.03.6183, que manteve a procedência do pedido de recálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por idade, mediante o cômputo dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo e não apenas dos valores vertidos a partir de julho de 1994 (“revisão da vida toda”), afastando-se a regra de transição prevista no art. 3° da Lei n° 9.876/1999. Pleiteou a antecipação dos efeitos da tutela.

Intimado para emendar a inicial, apresentando a quantia correta do proveito econômico almejado (ID 317255443), o INSS atribuiu à causa o valor de R$ 308.640,17 (trezentos e oito mil, seiscentos e quarenta reais e dezessete centavos).

Foi acolhida a emenda à inicial, bem como concedida a tutela antecipada para determinar a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento desta rescisória (ID 319150974).

Alega a autarquia, em síntese, que a decisão rescindenda – ao manter a procedência do pedido de recálculo da RMI com a inclusão das contribuições anteriores a julho/94 - violou manifestamente norma jurídica (art. 966, V, do CPC/15), uma vez que o C. STF, no julgamento das ADI’s 2110 e 2111, em 21/03/2024, declarou a constitucionalidade do disposto no art. 3°, da Lei n° 9.876/1999 (regra de transição), sendo permitido o cálculo do salário de benefício, considerando-se a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição desde a competência julho de 1994. Sustenta, ainda, ser devida a desconstituição do julgado, nos termos do art. 535, § 8o, do CPC/15, porquanto inexigível o título executivo judicial baseado em interpretação da lei tida pelo C. STF como incompatível com a Constituição Federal após o trânsito em julgado da decisão exequenda, em controle de constitucionalidade concentrado.

Requer a procedência do presente feito, rescindindo-se a r. decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto, nos termos do art. 1.011 do CPC/15, devendo ser realizado novo julgamento da causa, a fim de determinar “o cancelamento da revisão feita com base na decisão do juízo rescindendo, retornando a renda mensal inicial do segurado ao valor anterior ao processamento da chamada "revisão da vida toda"”, bem como “seja determinado o bloqueio de eventual requisição de pagamento que for expedida, até o julgamento final desta ação rescisória” (ID 317071420 – p. 4).

Em contestação (ID 330437462), o réu alega, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito, em razão da pendência do julgamento definitivo do Tema 1102 pelo C. STF. No mérito, sustenta que a decisão rescindenda não viola norma jurídica, pois aplicou a regra transitória prevista no art. 3o da Lei 9.876/99, de acordo com entendimento firmado no Tema 1102, ainda em curso de julgamento. Ademais, argumenta não ser o caso de incidência do art. 535, § 8o, do CPC/15, uma vez que o referido preceito autoriza o ajuizamento de ação rescisória apenas quando existir acórdão definitivo que torne inexigível o título ou declaração de inexigibilidade pela Suprema Corte, sendo que até o momento “não há trânsito em julgado de qualquer decisão modulando ou alterando o art. 3o da Lei 9.876/99: o voto do Relator no Tema 1102 permanece em exame, sem julgado definitivo” (ID 330437462 – p. 4).

O INSS apresentou réplica à contestação (ID 347130744).

Considerada desnecessária a produção de prova, por se fundar a rescisória em matéria exclusivamente de direito, foi encerrada a instrução e determinada intimação das partes para apresentação das alegações finais (ID 351497417).

Manifestou-se o INSS e o réu em alegações finais, nos documentos de ID 352465954 e ID 356677510, respectivamente.

O Ministério Público Federal apresentou parecer pela ausência de interesse público, sendo desnecessária a intervenção ministerial (ID 356757817).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

INTRÓITO

Nos presentes autos, a parte autora busca a rescisão da r. decisão monocrática terminativa proferida pelo Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto, que não conheceu de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso apenas para fixar os consectários legais, mantendo, portanto, a procedência do pedido de recálculo da renda mensal inicial do benefício, mediante a utilização de todo o período contributivo, incluindo as contribuições anteriores a julho de 1994.

Fundamenta a rescisória na hipótese prevista no artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil, apontando violação manifesta de norma jurídica. Alternativamente, requer a rescisão do julgado com base no 535, § 8o, do CPC/15, haja vista a declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.876/1999 (regra de transição) pelo C. Supremo Tribunal Federal, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, em controle concentrado de constitucionalidade nas ADIs 2010 e 2111.

PRELIMINAR

A preliminar alegada em contestação relativamente à necessidade de sobrestamento do feito não merece guarida, uma vez que o C. Supremo Tribunal Federal, no acórdão proferido em 25/11/2025, com data de publicação em 09/03/2026, revogou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, ante a superveniência do julgamento das ADI’s 2110 e 2111, que declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: DECADÊNCIA

Inicialmente, verifico que o prazo para ajuizamento da rescisória, estabelecido no artigo 975 do Código de Processo Civil, foi observado. O decisum atacado transitou em julgado em 01/10/2021 (ID 280572877 - Pág. 3) e a presente ação foi ajuizada em 29/09/2023.

Outrossim, considerando-se o disposto no art. 535, § 8o, do CPC/15, também resta afastada a ocorrência da decadência, porquanto o trânsito em julgado da decisão proferida pelo C. Supremo Federal Tribunal ocorreu em 24/10/2024, no caso da ADI 2110.

MÉRITO

A ação rescisória é um meio de impugnação de decisão judicial, não se tratando, contudo, de recurso, mas de ação de conhecimento de natureza constitutiva, cujo objetivo é desconstituir coisa julgada formada em outro feito.

Tratando-se a coisa julgada de uma garantia constitucional (artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal), que visa resguardar a segurança jurídica, há que se observar que a rescisória é medida excepcional, deste modo, se restringe às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 que estabelece:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”

Da norma transcrita é possível extrair a excepcionalidade da rescisão, ademais reforçada pela previsão do artigo 969 do Código de Processo Civil:

“Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”

Tem-se que a regra é prestigiar a decisão rescindenda, que apreciou amplamente a matéria discutida, ao passo que a concessão da tutela se dará de forma excepcional. Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, C/C O ART. 969, AMBOS DO CPC DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conquanto prevista a possibilidade de concessão de tutela de urgência em ação rescisória, nos termos do art. 969 do CPC de 2015, tal provimento é de natureza excepcionalíssima em razão da presunção de legitimidade das decisões judiciais e da preservação da coisa julgada.

2. A não demonstração dos elementos que evidenciam, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo inviabiliza a concessão da tutela de urgência.

3. Agravo interno desprovido.”

(AgInt na AR n. 7.511/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 29/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

E a ação rescisória se destina a desconstituir a coisa julgada, de modo que poderá ser ajuizada em face da decisão em que, a despeito de constar do dispositivo o não conhecimento de recurso, resolveu-se o mérito.

Se, ao contrário, a decisão se referir a uma questão incidental e o mérito da ação ainda não foi apreciado, não será passível de discussão por meio de ação rescisória, como no caso de agravo de instrumento, cujo conteúdo ainda será submetido à jurisdição plena na ação de origem.

No mesmo sentido, nos casos de não conhecimento de recursos em razão de flagrante intempestividade, má-fé e erro grosseiro, o trânsito em julgado se dará anteriormente à prolação dessa decisão (de não conhecimento).

Nesse sentido, trago a interpretação das Cortes Superiores acerca do tema:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TERMO INICIAL PARA O PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA 401/STJ AFASTADA NO CASO CONCRETO. ACÓRDÃO RESCINDENDO NÃO CONHECIDO PELA PRESENÇA DE ERRO GROSSEIRO.

1. Em geral, o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo indica o termo inicial rescisório, ainda que se tenha negado seguimento ao recurso ou que não seja conhecido, conforme a Súmula 401/STJ, exceto nas hipóteses de flagrante intempestividade, erro grosseiro e má-fé.

2. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, bem como que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal" (AgInt no AREsp 1.466.324/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/11/2020).

3. Na hipótese, o acórdão rescindendo deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que encerrou o estágio de cumprimento de sentença. Ante a presença de erro grosseiro, fica inviabilizada a incidência da regra prevista na Súmula 401/STJ. Mantido o acórdão que reconheceu a decadência da rescisória.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.155.627/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMA DECISÃO.

1. O prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial. Inteligência da Súmula no 401/STJ.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp n. 1.996.402/PI, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Ainda a respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 360 de repercussão geral, fixou a tese: “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1o do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1o, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5o. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”

VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA

O artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil traz a previsão de hipótese em que a violação deve ser evidente, conforme lição de Teresa Arruda Alvim: “o legislador, quando faz menção à manifesta ofensa à norma jurídica, quer significar manifesta ofensa ao direito, ao sistema jurídico, ao ordenamento jurídico.” (in “Ação Rescisória e Querela Nullitatis” – Ed. 2022 – ISBN 978-65-5991-077-9). Nesse sentido, sequer caberia a dilação probatória se o fundamento da rescisória se basear nessa hipótese.

A interpretação das Cortes Superiores segue nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A MULTA APLICADA EM VIRTUDE DA OPOSIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROCRASTINATÓRIOS. ENUNCIADO No 343 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE.

1. Em vista da relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, do que deriva a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória.

2. O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC pressupõe que a ofensa à ordem jurídica seja manifesta, caracterizada como violação frontal à norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies de norma) e evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas.

(...)”

(AR 2837 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 01-09-2022 PUBLIC 02-09-2022) - Destaquei

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO RESCINDENDA. INTEMPESTIVIDADE. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Ação Rescisória ajuizada contra decisum proferido na vigência do CPC/2015.

II. Na forma da jurisprudência do STJ, "a viabilidade da ação rescisória, lastreada no artigo 966, inciso V, do CPC/15, pressupõe a demonstração de violação direta, explícita e inequívoca de norma jurídica. Evidencia-se que, objetivando resguardar o instituto da intangibilidade da coisa julgada e, por conseguinte, o princípio da segurança jurídica, o art. 966 do CPC/15 enumera as estritas hipóteses de cabimento da ação rescisória, procedimento de natureza excepcional que visa à desconstituição de decisão transitada em julgado. Concretamente a decisão que se pretende rescindir, proferida pelo e. Min. Presidente, nos autos AREsp 2054013/PE, foi expressa e categórica no sentido do não conhecimento do apelo recursal ante à sua intempestividade" (STJ, AgInt nos EDcl na AR 7.261/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 26/09/2022). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl na AR 5.378/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 27/06/2018.

III. Ainda na forma da jurisprudência, "a Ação Rescisória não é sucedânea de recurso não interposto no momento apropriado, nem se destina a corrigir eventual injustiça de decisão. Constitui demanda de natureza excepcional, de sorte que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de ser transformada em espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada" (STJ, REsp 1.764.655/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2018).

IV. Desta feita, não restando configuradas as hipóteses de rescindibilidade, previstas no art. 966 do CPC/2015, não merece reparo a decisão recorrida.

V. Agravo interno improvido.”

(AgInt na AR n. 6.541/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL

Conforme acima mencionado, a ação rescisória é medida excepcional prevista no artigo 966 do Código de Processo Civil, devendo-se notar, no entanto, a hipótese específica de ajuizamento da referida ação estabelecida no art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC/15, que trata do conflito entre coisa julgada e decisão do C. STF em controle de constitucionalidade, in verbis:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

(...)

§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.” (grifos meus)

Da leitura da referida norma processual, depreende-se que a superveniência de decisão do C. Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade não ocasiona, por si só, a inexigibilidade da obrigação, sendo necessário o manejo de ação rescisória para a desconstituição do título executivo formado em decisão transitada em julgado antes do pronunciamento da Suprema Corte. Nesse caso, o prazo decadencial para o ajuizamento da rescisória é de 2 (dois) anos da data do trânsito em julgado da decisão proferida pelo C. STF.

Desta feita, no caso de controle concentrado de constitucionalidade, é plenamente possível a desconstituição do julgado pela via rescisória para fins de adequação do decisum rescindendo ao entendimento posteriormente firmado pela Suprema Corte (vício de inconstitucionalidade qualificada), devendo-se notar, ainda, que, no caso de “coisa julgada inconstitucional”, o entendimento pacífico do C. STF e do C. STJ é no sentido de que a Súmula 343, do STF não impede o ajuizamento de ação rescisória fundada no art. 535, §8°, do CPC/15 (Tema 136, do STF).

Nesse sentido, merece destaque o seguinte julgado, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.245 DO STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 69 DO STF.OBSERVÂNCIA.

1. Discute-se no presente feito a seguinte questão controvertida (Tema 1.245 do STJ): "A admissibilidade de ação rescisória para adequar julgado à modulação de efeitos estabelecida no Tema n. 69 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal."

2. No caso, o art. 966, V, do CPC/2015 não pode servir de fundamento à ação rescisória, pois, no momento do trânsito em julgado da decisão de mérito que ora se pretende rescindir, a "norma jurídica" (precedente - Tema 69 do STF) tida por "violada" nem sequer tinha discutido a modulação dos efeitos, isto é, não há como a decisão rescindenda ter violado manifestamente aquilo que nem sequer existia ao tempo do trânsito em julgado.

3. Por outro lado, o art. 535, §§ 5o e 8o, do CPC/2015 estabelece uma hipótese específica para a ação rescisória, admitindo seu cabimento nos casos em que o cumprimento de sentença é oriundo de decisão transitada em julgado que acabe contrariando a posição vinculante que venha a prevalecer posteriormente no Supremo Tribunal Federal, permitindo que se desconstituam decisões que, embora tenham seguido entendimento consolidado à época, ficaram em descompasso com novas orientações fixadas pelo STF em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, como na espécie.

4. Apresentam-se inaplicáveis ao caso a Súmula 343 e o Tema 136, ambos do STF, visto que:a) estes disciplinam as hipóteses de cabimento da ação rescisória com fundamento (equiparado) no art. 966, V, e não com amparo no art. 535, §§ 5o e 8o, ambos do CPC/2015;

e b) o STF tem dados sinais claros de aproximação dos controles concentrado e difuso de constitucionalidade, a admitir que as decisões proferidas neste último (controle difuso) também excepcionem a aplicação da Súmula 343 do STF.

5. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "Nos termos do art. 535, § 8o, do CPC, é admissível o ajuizamento de ação rescisória para adequar julgado realizado antes de 13/05/2021 à modulação de efeitos estabelecida no Tema 69 do STF

- Repercussão Geral."

6. Caso concreto: o acórdão rescindendo está revestido do vício de inconstitucionalidade qualificada, uma vez que não se encontra em harmonia com a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema 69 do STF, impondo-se sua rescisão, conforme o que foi bem determinado pelo Tribunal de origem.

7. Recurso especial desprovido.

(STJ, Primeira Seção, REsp 2054759 / RS, Ministro Relator Gurgel De Faria, julgado em 11/09/2024, DJe de 22/10/2024, grifos meus)

CASO CONCRETO

No caso em análise, verifica-se que o INSS ajuizou esta ação rescisória sob alegação de que o julgamento rescindendo, ao determinar o recálculo do benefício mediante o cômputo de todos os salários de contribuição, inclusive os anteriores a julho/1994, violou manifestamente o disposto no art. 3o da Lei n° 9.876/99 (regra de transição), cuja constitucionalidade foi ratificada pelo C. STF nas ADI's 2110 e 2111, sustentando, ainda, ser possível a desconstituição do julgado com fundamento do art. 535, § 8o, CPC/15, haja vista a declaração de constitucionalidade da regra de transição pela Suprema Corte, em pronunciamento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.

A forma de cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário foi significativamente alterada pela Lei n° 9.876/1999, que determinou a inclusão no Período Básico de Cálculo dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo (art. 29, I e II, da Lei n° 8.213/91), in verbis:

“Art. 29. O salário-de-benefício consiste:(Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário;”

II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo.”

Quanto aos segurados já filiados ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS, a Lei n° 9.876/1999, estabeleceu a seguinte regra de transição:

“Art. 3o Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, oitenta por cento de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 29 da Lei no 8.213, de 1991, com a redação dada por esta Lei.”

O segurado ajuizou a ação subjacente, objetivando o recálculo da sua aposentadoria por idade, nos termos do art. 29, inc. I, da Lei n° 8.213/91 (regra definitiva), ou seja, a apuração da renda mensal inicial mediante o cômputo dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo, conhecida como “revisão da vida toda”, excluindo a regra de transição prevista no art. 3° da Lei n° 9.876/1999.

A r. sentença julgou procedente o pedido, com fundamento no Tema 999, do C. STJ e no Tema 1102, do C. STF, que permitiram a adoção da regra definitiva, quando mais favorável do que a regra de transição, prevista no art. 3o da Lei n° 9.876/1999.

Por sua vez, o Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto manteve a r. sentença de procedência, sob o fundamento de que “esta Relatoria vinha considerando a impossibilidade de apuração por outro período básico de cálculo que não o definido no art. 3o, da lei 9.876/99. (...) Todavia, por ocasião do julgamento do REsp no 1.596.203 (Tema Repetitivo no 999), o C. STJ firmou o entendimento no sentido de que se aplica a regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o da Lei n. 9.876/1999, aos segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei n. 9.876/1999” e que “O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento ao fixar a tese no Tema 1.102/RE: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável.”

No entanto, não obstante os precedentes acima mencionados, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI’s 2110 e 2111, em 21/03/2024, declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei n° 9.876/99, devendo o referido dispositivo legal ser aplicado de forma cogente e obrigatória no sentido de que o segurado abrangido pela regra de transição não tem mais o direito de optar pela regra definitiva, ainda que lhe seja mais vantajosa. O trânsito em julgado da ADI 2.110 ocorreu em 24.10.2024.

Verifica-se, portanto, que o entendimento adotado na decisão rescindenda está em desconformidade com a nova orientação firmada pelo C. Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, que possui efeito erga omnes e eficácia vinculante, sendo a hipótese de rescisão do julgamento da ação subjacente.

Por fim, considerando o trânsito em julgado da decisão rescindenda em 29/08/2023, ou seja, antes do pronunciamento superveniente do C. STF, o presente feito amolda-se à previsão do art. 535, § 8o, do Código de Processo Civil.

Desta feita, caracterizado o vício de inconstitucionalidade qualificada, deve a decisão atacada ser rescindida nos termos do 535, § 8o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados desta Seção:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DA VIDA TODA. ART. 535, § 8o, DO CPC. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ADIs 2.110 E 2.111. INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em 19/05/2025, com o objetivo de desconstituir acórdão proferido na Apelação Cível no 5013548-28.2021.4.03.6183, transitado em julgado em 25/09/2023, que manteve sentença de procedência em ação previdenciária para revisão da renda mensal inicial de aposentadoria, mediante aplicação da regra definitiva do art. 29, I, da Lei no 8.213/1991, afastada a regra de transição do art. 3o da Lei no 9.876/1999, reconhecida a prescrição quinquenal.

O INSS sustenta violação manifesta de norma jurídica e incompatibilidade do título judicial com decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, proferidas em controle concentrado de constitucionalidade nas ADIs 2.110 e 2.111, requerendo a rescisão do julgado, nos termos dos arts. 535, § 8o, e 966, V, do CPC, e, em juízo rescisório, a improcedência do pedido originário.

Houve contestação da parte segurada, com pedido de improcedência e, subsidiariamente, reconhecimento da irrepetibilidade dos valores percebidos. O feito foi saneado com julgamento antecipado do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão rescindendo, ao admitir a “revisão da vida toda”, contrariou decisão vinculante posterior do STF em controle concentrado de constitucionalidade, caracterizando vício de inconstitucionalidade qualificada, nos termos do art. 535, § 8o, do CPC; e (ii) saber se é cabível a ação rescisória, afastada a incidência da Súmula 343/STF, diante das decisões proferidas nas ADIs 2.110 e 2.111.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória possui caráter excepcional e somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se prestando à rediscussão de justiça ou conveniência do julgado.

O art. 535, § 8o, do CPC autoriza o manejo de ação rescisória quando decisão transitada em julgado se mostra incompatível com pronunciamento posterior do STF em controle concentrado de constitucionalidade.

O acórdão rescindendo, ao aplicar a tese da “revisão da vida toda”, tornou-se incompatível com as decisões do STF nas ADIs 2.110 e 2.111, que declararam a constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.876/1999, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo sua observância cogente pelos órgãos do Poder Judiciário e pela Administração.

A modulação de efeitos fixada pelo STF limitou-se à irrepetibilidade dos valores percebidos até 05/04/2024 e à impossibilidade de cobrança de honorários, custas e perícias em determinadas hipóteses, não afastando o cabimento da ação rescisória nem preservando a coisa julgada formada em sentido contrário à decisão vinculante.

A incidência da Súmula 343/STF é afastada quando se cuida de decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, conforme orientação do STF e do STJ, inclusive em precedentes recentes que reconhecem a existência de vício de inconstitucionalidade qualificada.

Evidenciada a incompatibilidade do título judicial com o entendimento vinculante do STF, impõe-se a desconstituição do acórdão rescindendo e, em juízo rescisório, o julgamento de improcedência do pedido formulado na ação originária, observada a irrepetibilidade dos valores percebidos nos termos da modulação fixada pela Suprema Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ação rescisória julgada procedente para rescindir o acórdão proferido na Apelação Cível no 5013548-28.2021.4.03.6183 e, em juízo rescisório, julgar improcedente o pedido de revisão do benefício previdenciário. Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85 do CPC, observadas as limitações decorrentes da modulação de efeitos fixada pelo STF.

Tese de julgamento:

“1. O art. 535, § 8o, do CPC autoriza a ação rescisória para desconstituir decisão transitada em julgado incompatível com precedente vinculante do STF proferido em controle concentrado de constitucionalidade.

2. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei no 9.876/1999, nas ADIs 2.110 e 2.111, impede a aplicação da tese da revisão da vida toda.

3. A Súmula 343/STF não incide quando a rescisória se funda em pronunciamento do STF em controle concentrado de constitucionalidade.

4. A modulação de efeitos fixada pelo STF resguarda a irrepetibilidade dos valores percebidos até 05/04/2024, sem afastar o cabimento da ação rescisória.”

(TRF3, 3a Seção, AÇÃO RESCISÓRIA 5012048-07.2025.4.03.0000, Juíza Convocada Vanessa Vieira De Mello, julgado em 03/02/2026, DJEN Data: 09/02/2026, grifos meus)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO ARTIGO 535, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO DA VIDA TODA. DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO EM DESCONFORMIDADE COM POSTERIOR ORIENTAÇÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CONTROLE CONCENTRADO (ADIs 2.110 e 2.111). APLICAÇÃO COGENTE DO ARTIGO 3o DA LEI N. 9.876/1999. AFASTAMENTO DA SÚMULA 343-STF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória proposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS com o objetivo de desconstituir acórdão que reconheceu ao segurado o direito à denominada "revisão da vida toda", aplicando o artigo 29, inciso I, da Lei n. 8.213/1991, em detrimento da regra de transição do artigo 3o da Lei n. 9.876/1999. A autarquia fundamenta o pedido na manifesta violação de norma jurídica (artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil) e, subsidiariamente, na superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (artigo 535, § 8o, do Código de Processo Civil).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão que aplicou a regra definitiva de cálculo da aposentadoria em detrimento da regra de transição incorreu em violação manifesta de norma jurídica;

(ii) estabelecer se é cabível ação rescisória, nos termos do artigo 535, § 8o, do Código de Processo Civil, quando a decisão rescindenda é anterior a pronunciamento posterior do STF em controle concentrado de constitucionalidade, que declarou a constitucionalidade do artigo 3o da Lei n. 9.876/1999.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação rescisória constitui via autônoma e excepcional de impugnação de decisões de mérito transitadas em julgado, cabível nas hipóteses taxativas do artigo 966 do Código de Processo Civil, e não ofende o princípio da segurança jurídica, pois visa restaurar a conformidade da decisão judicial com a ordem constitucional.

4. A Súmula 343-STF, que veda a rescisória em casos de interpretação controvertida de lei, não se aplica quando há decisão superveniente do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, cuja eficácia é erga omnes e vinculante.

5. A decisão rescindenda permitiu a aplicação da regra definitiva do artigo 29 da Lei n. 8.213/1991, em detrimento do artigo 3o da Lei n. 9.876/1999, contrariando a tese fixada pelo STF nas ADIs 2.110 e 2.111, que declarou a constitucionalidade do artigo 3o da Lei n. 9.876/1999, e determinou sua aplicação cogente aos segurados filiados antes da publicação da lei, independentemente de ser mais favorável.

6. Verifica-se, portanto, subsunção exata ao artigo 535, § 8o, do Código de Processo Civil, hipótese específica de rescisão do julgado, pois a decisão do STF é posterior ao trânsito em julgado do título judicial rescindendo, e impõe adequação da decisão à orientação constitucional definitiva.

7. No juízo rescisório, aplica-se a regra de transição do artigo 3o da Lei n. 9.876/1999, sendo indevido o recálculo do benefício com base na regra definitiva do artigo 29, inciso I, da Lei n. 8.213/1991.

8. Em observância à modulação dos efeitos fixada pelo STF nos embargos de declaração nas ADIs 2.110 e 2.111, são irrepetíveis os valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5.4.2024. A jurisprudência desta 3a Seção, igualmente, é no sentido de irrepetibilidade de valores recebidos por força de decisão transitada em julgado. Ficam afastadas as condenações em custas e honorários advocatícios.

9. Desconstituído o julgado, não há título judicial a ser executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. É cabível a ação rescisória fundada no artigo 535, § 8o, do Código de Processo Civil, para desconstituir decisão transitada em julgado que contrarie orientação vinculante superveniente do excelso Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.

2. A Súmula 343-STF não se aplica quando a decisão rescindenda diverge de tese constitucional posteriormente fixada pelo STF.

3. A declaração de constitucionalidade do artigo 3o da Lei n. 9.876/1999 tem aplicação cogente aos segurados filiados à Previdência Social antes de sua publicação, vedada a opção pela regra definitiva do artigo 29 da Lei n. 8.213/1991.

4. Os valores percebidos em virtude de decisões judiciais prolatadas até 5.4.2024, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADIs 2.110 e 2.111 são irrepetíveis, nos termos da modulação fixada pelo STF.”

(TRF3, 3a Seção, AÇÃO RESCISÓRIA n° 5004990-50.2025.4.03.0000, Desembargador Federal Relator Joao Eduardo Consolim, julgado em 16/12/2025, DJEN Data: 18/12/2025, grifos meus)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DA VIDA TODA. ART. 535, § 8o, CPC. INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. AÇÃO ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE

I. CASO EM EXAME

1. Ação Rescisória ajuizada pelo INSS, com fulcro nos artigos 535, §8o e 966, inciso V, do CPC, objetivando a desconstituição do v. acórdão proferido nos autos do processo no 5012348-49.2022.4.03.6183, que negou provimento à apelação da Autarquia, mantendo a r. sentença que havia julgado procedente o pedido de revisão consistente no recálculo da RMI do benefício de aposentadoria por idade, mediante a utilização da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, nos termos do artigo 29, inciso I, da Lei no 8.213/91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Alega o INSS que o r. julgado em questão incorreu em violação de norma jurídica, notadamente ao disposto no artigo 3o, da Lei 9.876/99, ao determinar a revisão do benefício, além de contrariar o julgamento do C. STF nas ADIs 2.110 e 2.111. Aduz que, após o julgamento do C. STF, não é mais possível a chamada revisão da vida toda requerida na ação originaria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. In casu, trata-se de segurado filiado em momento anterior à edição da Lei 9.876/99, tendo sido concedido benefício previdenciário em data posterior, considerando-se no cálculo o período contributivo decorrido desde a competência de julho de 1994 até a data da entrada do requerimento, consoante a regra de transição do art. 3o, caput e §2o, da Lei n. 9.876/99.

4. O Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.276.977, publicado em 13/04/2023, submetido à repercussão geral, cristalizou o Tema 1.102/STF, nos termos da seguinte tese: "O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável".

5. Ocorre que, por ocasião do julgamento das ADIs 2.110 e 2.111, em 21/03/2024, o C. STF reconheceu a constitucionalidade da regra de transição do artigo 3o da Lei no 9.876/99, afastando a possibilidade de opção pelo cálculo da RMI com base na regra definitiva do artigo 29, inciso I, da Lei no 8.213/91.

6. Os julgamentos realizados nas referidas ADIs conferem efeito vinculante e expansivo à tese firmada, autorizando a aplicação imediata do entendimento consolidado, resultando prejudicada a suspensão anteriormente determinada nos autos do Recurso Extraordinário 1.276.977 (Tema 1.102).

7. Não cabe mais discussão quanto à superação da tese firmada no Tema 1.102 do STF pelo julgamento do mérito das ADIs 2.110 e 2.111, prevalecendo o entendimento da constitucionalidade do artigo 3o da Lei no 9.876/99 e sua imposição aos segurados que se enquadrem na norma nele prevista, sendo vedada a opção pela regra definitiva prevista no artigo 29, I e II, da Lei no 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável.

8. Considerando que o v. acórdão rescindendo foi proferido em 25/07/2023, ou seja, antes do julgamento das ADIs acima mencionadas, revela-se cabível o ajuizamento da ação rescisória com base no artigo 535, §8o, do CPC.

9. Não há que se falar em incidência da Súmula no 343 do C. STF ("não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais"), ou mesmo do Tema no 136 de Repercussão Geral (“não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”), a obstar o ajuizamento da ação rescisória, tendo em vista que a questão debatida nos autos envolve matéria que foi objeto de pronunciamento do C. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse ponto, destaca-se que o C. STF, mesmo nos casos em reconheceu a aplicabilidade da Súmula no 343 e do Tema no 136, excepcionou a possibilidade de ajuizamento da ação rescisória nas hipóteses em que houver controle concentrado de constitucionalidade.

10. Impõe-se a desconstituição do julgado proferido na ação originária, com base no artigo 535, §8o, do CPC.

11. Quanto ao juízo rescisório, diante do julgamento das ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, deve ser julgado improcedente o pedido de revisão da RMI mediante a utilização da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondente a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, nos termos do artigo 29, inciso I, da Lei no 8.213/91.

12. Tendo em vista a modulação trazida nos embargos de declaração nas ADIs 2.110/DF e 2.111/DF, a parte autora fica dispensada da devolução dos valores recebidos a título da revisão reconhecida pelo julgado rescindendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Matéria preliminar rejeitada. Ação rescisória procedente. Ação originária improcedente.

Tese de julgamento:

1. O art. 535, § 8o, do CPC autoriza a propositura de ação rescisória para desconstituir decisão transitada em julgado incompatível com precedente do STF em controle concentrado de constitucionalidade.

2. A Súmula 343/STF não incide quando se trata de controle concentrado de constitucionalidade.

3. É constitucional a regra de transição prevista no art. 3o da Lei no 9.876/1999, conforme decidido nas ADIs 2.110 e 2.111.

4. A decisão judicial que aplicou a tese da revisão da vida toda deve ser rescindida, por afronta a norma constitucionalmente válida.”

(TRF3, 3a Seção, AÇÃO RESCISÓRIA n° 5005203-56.2025.4.03.0000, Desembargador Federal Relator Toru Yamamoto, julgado em 02/12/2025, DJEN Data: 09/12/2025, grifos meus)

Desse modo, manifesta a incompatibilidade da decisão rescindenda com a superveniente orientação do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI’s 2.110 e 2.111, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, devendo ser acolhido o pedido de rescisão do julgado, nos termos do art. 535, § 8o, do CPC/15.

JUÍZO RESCISÓRIO

Com a rescisão do decisum, passo ao rejulgamento da ação subjacente, ajuizada pelo segurado objetivando ao recálculo da sua aposentadoria por idade, mediante o cômputo de todos os salários de contribuição, afastando-se a regra de transição prevista no art. 3° da Lei n° 9.876/1999. O pedido foi julgado procedente e o INSS interpôs apelação pleiteando a reforma integral da r. sentença. Com a subida dos autos a esta Corte, o Exmo. Desembargador Federal Relator manteve a procedência do pedido de recálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por idade de acordo com a regra definitiva, prevista no artigo 29, inciso I, da Lei 8.213/91. Após o trânsito em julgado em 29/08/2023, foi iniciado o cumprimento de sentença.

A questão ora debatida versa sobre a possibilidade de revisão do benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei 8.213/91, quando mais favorável ao segurado do que a regra de transição contida no artigo 3o da Lei 9.876/99, a qual foi denominada como "revisão da vida toda".

A matéria foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça quando da análise do Recurso Especial 1.554.596, afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema 999), tendo a Primeira Seção daquela E. Corte entendido pela possibilidade de aplicação, na apuração do salário de benefício, da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei 8.213/91, quando mais favorável que a regra de transição instituída no art. 3o, da Lei 9.876/99, aos segurados que ingressaram no sistema antes de 26.11.1999 (data de edição da Lei 9.876/99).

O INSS interpôs recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal (RE 1.276.977/DF), o qual foi afetado no rito dos recursos representativos de controvérsia e cadastrado como Tema 1.102, cuja ementa passo a transcrever:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3o DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO.

1. A controvérsia colocada neste precedente com repercussão geral reconhecida consiste em definir se o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior à publicação da Lei 9.876, em 26 de novembro de 1999, pode optar, para o cálculo do seu salário de benefício, pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 quando essa lhe for mais favorável do que a previsão da lei, no art. 3o, de uma regra transitória, por lhe assegurar um benefício mais elevado.

2. O INSS argumenta que a única regra legal aplicável ao cálculo de todos os segurados, sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/1999, é aquela que limita o cômputo para aposentadoria apenas às contribuições vertidas a partir de julho de 1994, “os primeiros, por expresso imperativo legal; os últimos, por consequência lógica da filiação ocorrida após 1999”. Desse modo, não haveria que se falar em inclusão do período contributivo anterior a tal marco temporal.

3. A partir da leitura da exposição de motivos do Projeto de Lei que originou a Lei 9.876/1999 e os argumentos aduzidos no acórdão recorrido, depreende-se que a regra definitiva veio para privilegiar no cálculo da renda inicial do benefício a integralidade do histórico contributivo. A limitação imposta pela regra transitória a julho de 1994 teve escopo de minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores.

4. A regra transitória, portanto, era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, inserção menos favorável no mercado de trabalho, que tenham uma trajetória salarial mais ou menos linear, só que, em alguns casos, isso se mostrou pior para o segurado, e não favorável como pretendia o legislador na aplicação específica de alguns casos concretos.

5. A regra transitória acabou aumentando o fosso entre aqueles que ganham mais e vão progredindo e, ao longo do tempo, ganhando mais, daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade e a sua média salarial vai diminuindo. Acabou-se ampliando a desigualdade social e a distribuição de renda, que não era essa hipótese prevista, inclusive, pelo legislador.

6. Admitir-se que norma transitória importe em tratamento mais gravoso ao segurado mais antigo em comparação ao novo segurado contraria o princípio da isonomia, que enuncia dever-se tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, a fim de conferir-lhes igualdade material, nunca de prejudicá-los.

7. Efetivamente, os segurados que reuniram os requisitos para obtenção do benefício na vigência do art. 29 da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 9.876/1999, podem ter a sua aposentadoria calculada tomando em consideração todo o período contributivo, ou seja, abarcando as contribuições desde o seu início, as quais podem ter sido muito maiores do que aquelas vertidas após 1994, em decorrência da redução salarial com a consequente diminuição do valor recolhido à Previdência.

8. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”.

(RE 1.276.977/DF, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01/12/2022, DJe-076 DIVULG 12-04-2023 PUBLIC 13-04-2023).

Foram opostos embargos de declaração pelo INSS, sendo certo que o entendimento firmado pelo E. STF ao apreciar o Tema 1.102 ficou superado, em razão do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2110 e 2111, no qual o Plenário da E. Corte, fixou a seguinte tese com eficácia vinculante:

“A declaração da constitucionalidade do artigo 3o da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II da Lei 8.213, independentemente de lhe ser mais favorável”.

Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração pelo Instituto de Estudos Previdenciários – IEPREV na ADI 2.110 e pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos - CNTM na ADI 2.111, que foram julgados de forma conjunta na data de 27.09.2024. Os primeiros não foram conhecidos em razão da ilegitimidade de parte, enquanto o segundo foi, por maioria de votos, conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Vale registrar que o acórdão que apreciou os embargos de declaração opostos nas mencionadas ADI ́s, expressamente consignou que “o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000”.

Opostos novos embargos de declaração pelo IEPREV, restou decidido, à unanimidade de votos, pelo acolhimento parcial dos embargos de declaração para, a título de modulação dos efeitos da decisão, determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADIsnos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficaram mantidas, também, as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.

Desta feita, vê-se que restou superada a Tese firmada no Tema 1.102 do STF, pelo julgamento do mérito das ADIs 2.110 e 2.111.

Por fim, após pedido de vista da Ministra Carmén Lúcia, em 26/11/2025, em sessão realizada pelo Tribunal Pleno do E. STF fora retomado o julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do RE 1.276.977, representativo da controvérsia atinente ao Tema 1.102, restando assentado:

O Tribunal, por maioria, ante a superveniência do julgamento de mérito das ADIs no 2110/DF e 2111/DF, acolheu os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para: a) cancelar a tese de repercussão geral anteriormente fixada no Tema 1.102; b) fixar, em contrapartida, a seguinte tese ao Tema 1.102 da repercussão geral: "1. A declaração de constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei n. 8.213/1991, independentemente de lhe ser mais favorável. 2. Ficam modulados os efeitos dessa decisão para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADI nos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficam mantidas as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados"; e c) revogar a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1.102. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, que votara em assentada anterior, André Mendonça e Edson Fachin (Presidente). Não votou o Ministro Flávio Dino, sucessor da Ministra Rosa Weber. Plenário, Sessão Virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025.

Prevalece, portanto, a regra instituída pelo artigo 3o da Lei no 9.876/99 aos segurados que se enquadrem na norma prevista, não sendo possível a opção pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei de Benefícios, ainda que mais vantajosa. Assim, a improcedência do pedido formulado na ação subjacente é medida de rigor.

Vale ressaltar, por fim, que as decisões proferidas pelo E. STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade são dotadas de eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do artigo 28 da Lei no 9.868/99, sendo, portanto, de aplicação imediata.

SUCUMBÊNCIA

No tocante à sucumbência do segurado, incabível a sua condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tampouco à restituição de eventuais valores porventura recebidos a título de tutela antecipada cuja decisão tenha sido proferida até 05.04.2024, em observância à modulação dos efeitos da decisão fixada por aquela Corte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rejeito a matéria preliminar e, no mérito, julgo procedente a ação rescisória para desconstituir o decisum proferido na apelação cível n° 5006794-36.2022.4.03.6183, nos termos do art. 535, § 8o, do CPC/15, dada a manifesta incompatibilidade da decisão rescindenda com a superveniente orientação do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s 2.110 e 2.111, e, em juízo rescisório, julgoimprocedente o pedido de revisão formulado na ação subjacente, sem condenação do segurado no pagamento de honorários e demais ônus de sucumbência, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DA VIDA TODA. ART. 535, § 8o, DO CPC/15. INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE NAS ADIs 2.110 E 2.111. APLICAÇÃO COGENTE DO ARTIGO 3o DA LEI N. 9.876/1999. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. AÇÃO ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE.

- A preliminar alegada em contestação relativamente à necessidade de sobrestamento do feito não merece guarida, uma vez que o C. Supremo Tribunal Federal, no acórdão proferido em 25/11/2025, com data de publicação em 09/03/2026, revogou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, ante a superveniência do julgamento das ADI’s 2110 e 2111, que declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.876/1999.

- O prazo para ajuizamento da rescisória, estabelecido no artigo 975 do Código de Processo Civil, foi observado. O decisum atacado transitou em julgado em 01/10/2021 (ID 280572877 - Pág. 3) e a presente ação foi ajuizada em 29/09/2023. Outrossim, considerando-se o disposto no art. 535, § 8o, do CPC/15, também resta afastada a ocorrência da decadência, porquanto o trânsito em julgado da decisão proferida pelo C. Supremo Federal Tribunal ocorreu em 24/10/2024, no caso da ADI 2110.

- No caso em análise, verifica-se que o INSS ajuizou esta ação rescisória sob alegação de que o julgamento rescindendo, ao determinar o recálculo do benefício mediante o cômputo de todos os salários de contribuição, inclusive os anteriores a julho/1994, violou manifestamente o disposto no art. 3o da Lei n° 9.876/99 (regra de transição), cuja constitucionalidade foi ratificada pelo C. STF nas ADI's 2110 e 2111, sustentando, ainda, ser possível a desconstituição do julgado com fundamento do art. 535, § 8o, CPC/15, haja vista a declaração de constitucionalidade da regra de transição pela Suprema Corte, em pronunciamento posterior ao trânsito em julgado da decisão rescindenda.

- O Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI’s 2110 e 2111, em 21/03/2024, declarou a constitucionalidade do art. 3o da Lei n° 9.876/99, devendo o referido dispositivo legal ser aplicado forma cogente e obrigatória no sentido de que o segurado abrangido pela regra de transição não tem mais o direito de optar pela regra definitiva, ainda que lhe seja mais vantajosa. O trânsito em julgado da ADI 2110 ocorreu em 24.10.2024.

-Verifica-se, portanto, que o entendimento adotado na decisão rescindenda está em desconformidade com a nova orientação firmada pelo C. Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, que possui efeito erga omnes e eficácia vinculante, sendo a hipótese de rescisão do julgamento da ação subjacente.

- Considerando o trânsito em julgado da decisão rescindenda em 29/08/2023, ou seja, antes do pronunciamento superveniente do C. STF, o presente feito amolda-se à previsão do art. 535, § 8o, do Código de Processo Civil.

- Com relação ao juízo rescisório, a questão ora debatida versa sobre a possibilidade de revisão do benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei 8.213/91, quando mais favorável ao segurado do que a regra de transição contida no artigo 3o da Lei 9.876/99, a qual foi denominada como "revisão da vida toda".

- O entendimento firmado pelo E. STF ao apreciar o Tema 1.102 ficou superado, em razão do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2110 e 2111, no qual o Plenário da E. Corte, fixou a seguinte tese com eficácia vinculante: “A declaração da constitucionalidade do artigo 3o da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela Administração Pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II da Lei 8.213, independentemente de lhe ser mais favorável”.

- A título de modulação dos efeitos da decisão, o C. STF acolheu parcialmente os embargos de declaração do IEPREV para determinar: a) a irrepetibilidade dos valores percebidos pelos segurados em virtude de decisões judiciais, definitivas ou provisórias, prolatadas até 5/4/24, data da publicação da ata de julgamento do mérito das ADIsnos 2.110/DF e 2.111/DF; b) excepcionalmente, no presente caso, a impossibilidade de se cobrarem valores a título de honorários sucumbenciais, custas e perícias contábeis dos autores que buscavam, por meio de ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data, a revisão da vida toda. Ficaram mantidas, também, as eventuais repetições realizadas quanto aos valores a que se refere o item a) e os eventuais pagamentos quanto aos valores a que se refere o item b) efetuados.

- Prevalece, portanto, a regra instituída pelo artigo 3o da Lei no 9.876/99 aos segurados que se enquadrem na norma prevista, não sendo possível a opção pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei de Benefícios, ainda que mais vantajosa. Assim, a improcedência do pedido formulado na ação subjacente é medida de rigor.

- No tocante à sucumbência do segurado, incabível a sua condenação ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tampouco à restituição de eventuais valores porventura recebidos a título de tutela antecipada cuja decisão tenha sido proferida até 05.04.2024, em observância à modulação dos efeitos da decisão fixada por aquela Corte.

- Matéria preliminar rejeitada. No mérito, ação rescisória julgada procedente, com fulcro no art. 535, § 8o, do CPC/15 e, em juízo rescisório, pedido de revisão do benefício julgado improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, julgar procedente a ação rescisória para desconstituir o "decisum" proferido na apelação cível n° 5006794-36.2022.4.03.6183, nos termos do art. 535, §8°, do CPC/15, dada a manifesta incompatibilidade da decisão rescindenda com a superveniente orientação do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI's 2.110 e 2.111, e, em juízo rescisório, julgar improcedente o pedido de revisão formulado na ação subjacente, sem condenação do segurado no pagamento de honorários e demais ônus de sucumbência, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão